Tribunal: TCU
Processo: 014.766/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa acerca de irregularidades na construção de um galpão multiuso para abrigar barracas de feira no bairro Cidade da Esperança no Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam Recursos de Reconsideração contra o Acórdão 9552/2018-TCU-Segunda Câmara , que ao analisar Representação formulada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, acerca de irregularidades relativas à falta de licenças ambiental e urbanística para construção de um galpão multiuso planejado para abrigar barracas de feira localizadas no bairro da Cidade da Esperança em Natal/RN, julgou irregulares as contas de diversos responsáveis, imputou débitos solidários e multas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com base nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/92, combinados com o art. 285 do RI/TCU, dos recursos interpostos; 9.2. dar provimento integral aos recursos de Maria Geruza Silva de Araújo, Walter Fernandes de Miranda Neto, Cláudio Henrique Pessoa Porpino, Maria Jailene Franco de Carvalho e João Alves de Carvalho Bastos, para julgar regulares com ressalvas suas contas, afastando os débitos imputados a esses responsáveis no item 9.5 do Acórdão e as penalidades de multa imputadas nos itens 9.6 e 9.7 do mesmo acórdão; 9.3. negar provimento ao recurso de Isabel Cristina Costa de Medeiros, mantendo as condenações de multa contida no item 9.7 da decisão (multa em decorrência de audiência); 9.4. dar provimento parcial ao recurso de Marcos Fernando de Garcia Maia (responsável pela elaboração da segunda alteração do orçamento e medições realizadas na obra), para excluir o valor do débito e da multa proporcional ao débito (item 9.6), mantendo a penalidade de multa fixada no item 9.7 do Acórdão; 9.5. reformular parcialmente o Acórdão 9552/2018-TCU-Segunda Câmara , para que passe a vigorar com a seguinte redação: ""VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 2282/2014-TCU-Primeira Câmara , proferido nos autos de Representação formulada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, acerca de irregularidades relativas à falta de licenças ambiental e urbanística para construção de um galpão multiuso planejado para abrigar barracas de feira localizadas no bairro da Cidade da Esperança em Natal/RN. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a extromissão processual das Sras. Marilene Rodrigues Dantas e Meiriane Barata Moura da relação jurídica instaurada por esta Tomada de Contas Especial; 9.2. julgar regulares, com ressalvas, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e art. 18 da Lei 8.443/1992, as contas dos seguintes responsáveis: Cláudio Henrique Pessoa Porpino; Maria Jailene Franco de Carvalho; João Alves de Carvalho Bastos; Walter Fernandes de Miranda Neto; Maria Geruza Silva de Araújo; Maria Solange Ferreira da Silva; Caio Mucio da Rocha Pascoal e Sueldo Florêncio Medeiros da Costa; 9.3. com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Raniere de Medeiros Barbosa e Marcos Fernando de Garcia Maia, e das Sras. Maria do Socorro Veloso de Andrade Galvão e Isabel Cristina Costa de Medeiros; 9.4. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da sociedade empresária HSA Empreendimentos e Construções Ltda.; 9.5. condenar a sociedade empresária HSA Empreendimentos e Construções Ltda. ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir de 13/10/2011 até a data da efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional: Débito (R$) Responsável 7.384,67 HSA Empreendimentos e Construções Ltda. 17.890,62 HSA Empreendimentos e Construções Ltda. 1.176,40 HSA Empreendimentos e Construções Ltda. 2.011,39 HSA Empreendimentos e Construções Ltda. 5.179,99 HSA Empreendimentos e Construções Ltda. 23.833,67 HSA Empreendimentos e Construções Ltda. 25.195,91 HSA Empreendimentos e Construções Ltda. 7.807,11 HSA Empreendimentos e Construções Ltda. 2.985,06 HSA Empreendimentos e Construções Ltda. 21.046,06 HSA Empreendimentos e Construções Ltda. 17.554,13 HSA Empreendimentos e Construções Ltda. 9.6. aplicar individualmente à HSA Empreendimentos e Construções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.7. aplicar individualmente aos agentes a seguir indicados a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, nos correspondentes valores, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor em R$ Raniere de Medeiros Barbosa 5.000,00 Isabel Cristina Costa de Medeiros 3.000,00 Maria do Socorro Veloso de Andrade Galvão 5.000,00 Marcos Fernando de Garcia Maia 4.000,00 9.8. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas indicadas nos subitens 9.5 a 9.7 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.10. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU." 9.6. dar ciência aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte do inteiro teor deste Acórdão, informando-os que o conteúdo do teor completo da decisão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.